Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Dano material não comprovado – CPC 373, I.